Tribunal: TJDFT
Processo: 0025845-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL.ERRO MÉDICO. PARALISIA DO PLEXO BRAQUIAL NEONATAL. ENCAMINHAMENTO E TRATAMENTO DA RECÉM-NASCIDA. OMISSÃO DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido a fornecer o atendimento fisioterápico à autora menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o requerido também deve ser condenado ao pagamento de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
3.1. Uma vez que a suspeita de paralisia do plexo braquial impõe o encaminhamento do recém-nascido à fisioterapia e à terapia ocupacional, e não tendo o Distrito Federal encaminhado a paciente à terapia ocupacional, tampouco disponibilizado vagas para a realização de sessões de fisioterapia, resta configurada a falha na prestação de serviços, a atrair a responsabilidade do ente público.
4. A falta de adoção da adequada conduta médica, bem como a ausência de disponibilização de vagas para que a autora realizasse sessões de fisioterapia, considerando que o tratamento poderia influenciar na prevenção de contraturas e na recuperação dos movimentos da paciente, tem o condão de gerar danos morais a esta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, V e X e 37, § 6o.
CC, arts. 43, 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 20120111561427, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013; APC 0701590-13.2021.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024; APC 0710571-26.2024.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025; e APC 0705197-97.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024.